Tribunal: STF
Processo: HC 194426
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Ramos Ferreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 607.276/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    Consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença absolutória de primeiro grau, condenando o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    O impetrante alega, em síntese, que o regime fechado foi estabelecido à míngua de fundamentação idônea, dizendo desrespeitados os entendimentos veiculados nos verbetes nº “440/ E.STJ e 718 e 719 deste E. STF”. 
    Nesse sentido, argumenta:
    “(...)vê-se o paciente constrangido ilegalmente diante da ausência de justa causa para fixação de sua pena em regime prisional inicial fechado, uma vez que, é reincidente genérico, por delito cometido sem o emprego de violência e grave ameaça, com pena cumprida em regime aberto, além de parte da fundamentação que fixou sua pena inicial no modo penitenciário ora combatido, ser absolutamente inidônea, visto que se amparou na gravidade abstrata do delito”. 
    Diz adequado o regime semiaberto.
    Requer a concessão da ordem para que seja estabelecido o regime intermediário.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Transcrevo a decisão impugnada:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
    2. Agravo regimental não conhecido”
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Em verdade, busca-se o afastamento do regime fechado imposto ao paciente, ante a prática do crime descrito no art. 33(tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006.
    O Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença que inicialmente absolveu o paciente, assim consignou no tocante à fixação do regime mais gravoso:
    “Por outro lado, fartamente comprovado nos autos que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por receptação processo nº 000053-69.2013.8.26.0278, fls. 71/74, fl. 80 e 114/115), a justificar o agravamento da pena na fração de 1/6, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso. Inviável a concessão do redutor da pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o sentenciado se dedica à prática delitiva, tanto que é reincidente e persiste na empreitada delitiva. 
    De rigor a imposição do regime inicial fechado, adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da carcerária, considerando que o réu é reincidente e, ainda, a quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder, a revelar profissionalismo na empreitada delitiva, a exigir resposta enérgica; some-se a isso que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que por si só justificaria a imposição do regime mais severo para o cumprimento da carcerária”. (Doc. 3).
    A condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas foi estabelecida em 5 anos e 10 meses, levando-se em conta o acréscimo de 1/6, considerada a reincidência. Em seguida, o Tribunal entendeu viável o regime fechado, afirmando tratar-se de réu reincidente. Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte.
    A esse respeito, anoto que “[o] art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 
    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).
    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do RISTF, denego a ordem.
    Torno sem efeito o despacho de 24/3/2021 (doc. 18).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente